Tribunal: STF
Processo: Rcl 79057
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERMO A QUO DE LICENÇA-MATERNIDADE DIANTE DA INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO POR MAIS DE DUAS SEMANAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 6.327. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.